Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO DE BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO.
1. Mandado de Segurança impetrado por terceiro de boa-fé contra decisão que, em sentença condenatória, decretou a perda de veículo utilizado pelo Réu no momento da prisão.
2. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita, e não havendo indícios de que a Impetrante tinha conhecimento de que o Réu, familiar a quem emprestara o veículo, o conduziria portando drogas ilícitas, defere-se o pedido de restituição, nos termos dos artigos 119 e 120 do CPP.
3. Ordem concedida.